Tribunal: TJMT
Processo: 1003405-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003405-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALVARO LUCIO RODRIGUES PINTO - CPF: 141.021.701-97 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. FALTA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. LEI No 14.181/2021. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de repactuação de dívidas por superendividamento sem resolução do mérito, devido à ausência de plano de pagamento detalhado, conforme exige a Lei no 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia se resume à análise da legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de plano de pagamento válido e detalhado, requisito essencial à propositura da ação, conforme a Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.181/2021, que trata do superendividamento, exige a apresentação de um plano de pagamento específico, com prazo de até cinco anos, contendo medidas de dilação dos prazos, redução dos encargos e preservação do mínimo existencial do devedor.

4. O plano apresentado pelo apelante não preenche tais requisitos legais, configurando-se apenas como uma petição inicial genérica, sem as especificações exigidas pela legislação.

5. A jurisprudência e a legislação são claras ao estabelecer que a falta de um plano de pagamento adequado inviabiliza a análise da ação de repactuação de dívidas, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de plano de pagamento adequado, conforme os requisitos do art. 104-B, §1o, da Lei no 14.181/2021, impede o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

2. O plano de pagamento deve atender aos critérios de viabilidade econômica, dilação dos prazos e preservação do mínimo existencial, conforme a legislação vigente.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALVARO LUCIO RODRIGUES PINTO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Empréstimo Consignado com Pedido de Tutela Provisória de Urgênci
a” (Proc. no 1003405-81.2024.8.11.0041), ajuizado pelo apelante contra MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SAFRA S.A e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, julgou a ação extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de pressuposto processual essencial, dada a suposta inexistência de plano de pagamento detalhado nos autos, conforme o artigo 104-B, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a sentença condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. no 294104961).

O apelante sustenta que o plano de pagamento foi efetivamente juntado aos autos, estando devidamente identificado, e que a sentença foi omissa ao desconsiderá-lo.

Alega que a extinção do processo sem apreciação do referido documento é indevida, uma vez que o mesmo estava presente e deveria ter sido analisado pelo Juízo para viabilizar a readequação das dívidas, conforme previsto na Lei no 14.181/2021.

Alega, ainda que, embora tenha oposto embargos de declaração, a omissão foi mantida, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Diante disso, o apelante requer que o recurso seja provido para reformar a sentença, determinando o prosseguimento do processo com a devida análise do plano de pagamento apresentado, ou, subsidiariamente, que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para a apreciação do documento. Pede, ainda, a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais (Cf. Id. no 294104976).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Cf. Ids. no 294104980, 294104982, 294104984, 294104985 e 294104986).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

O apelante ajuizou a demanda buscando a repactuação das suas dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso
“para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”
, afirmando que os encargos decorrentes dos empréstimos e demais despesas mensais que possui equivalem a mais de 100% da sua renda.

Recebida a inicial, os autos forem remetidos ao CEJUSC para tentativa de autocomposição entre as partes.

Em 10/09/2024, foi realizada a audiência entre as partes, porém não houve conciliação.

Em seguida, o juízo a quo extinguiu a ação sem resolução do mérito, alegando a ausência de plano de pagamento, o que impediria a adequada análise do pedido de repactuação das dívidas, conforme previsto na Lei no 14.181/2021 (Cf. Id. no 294104961).

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se à verificação da existência de plano de pagamento detalhado nos autos, requisito essencial estabelecido pela Lei no 14.181/2021 para as ações de repactuação de dívidas por superendividamento.

A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduzindo os arts. 104-A a 104-C no CDC.

O art. 104-B estabelece o procedimento para a repactuação de dívidas, dispondo em seu §1o:

"§ 1o O requerimento previsto no caput deste artigo deverá conter proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservação do mínimo existencial, conforme regulamentação do órgão competente, e contemplará medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou de redução do valor ou do número de parcelas, mediante compensação por meio de pagamentos por valor presente."

Conforme se observa, o plano de pagamento detalhado constitui pressuposto processual específico para as ações de repactuação de dívidas por superendividamento, não se confundindo com mera questão de mérito.

Tal exigência visa: a) Demonstrar a viabilidade econômica da renegociação; b) Preservar o mínimo existencial do devedor; c) Estabelecer critério equitativo de rateio entre credores; d) Conferir concretude ao pedido formulado.

Procedendo ao exame minucioso da documentação acostada aos autos, constata-se que o apelante não apresentou efetivamente um plano de pagamento que atenda aos requisitos específicos estabelecidos pela legislação de regência.

O documento ao qual o recorrente faz referência como sendo o plano de pagamento constitui, em verdade, petição inicial típica de ação revisional de empréstimo consignado, com pedido de limitação de margem consignável ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos. Tal peça processual, embora contenha elementos fáticos relevantes sobre a situação financeira do autor, não configura o plano de pagamento estruturado exigido pelo artigo 104-B, §1o, do CDC.

O referido documento não contempla os elementos essenciais de um plano de pagamento adequado, notadamente: proposta específica de pagamento com prazo máximo de cinco anos; medidas concretas de dilação de prazos; critério objetivo de rateio proporcional entre os credores; demonstração efetiva de preservação do mínimo existencial; e compensação mediante pagamentos por valor presente.

Consoante julgamento análogo desta Câmara, a situação é idêntica ao decidido no acórdão a seguir:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 485, IV, e 321 do CPC, diante da apresentação de plano de pagamento considerado insuficiente para a repactuação de dívidas por superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por ausência de plano de pagamento adequado, exigido pela Lei no 14.181/2021, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 exige a apresentação de plano de pagamento completo e detalhado na petição inicial, contemplando o montante total das dívidas, prazos e valores propostos para quitação.

O plano apresentado pelo apelante era genérico e omisso quanto aos dados essenciais à repactuação, o que inviabilizou a fase conciliatória do procedimento legal.

A jurisprudência nacional reconhece como imprescindível a apresentação de plano válido para o processamento da ação de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de plano de pagamento adequado e completo inviabiliza o processamento da ação de superendividamento, sendo válida a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. O plano de pagamento deve conter informações claras e completas sobre as dívidas, prazos e valores, conforme exigido pela Lei no 14.181/2021.”
(N.U 1045801-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025)

Por fim, a alegada omissão quanto à apreciação do plano de pagamento não se configura, uma vez que, conforme demonstrado, não foi apresentado documento que configure efetivamente tal plano nos moldes legais.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que os requisitos estabelecidos pela Lei no 14.181/2021 devem ser rigorosamente observados, sob pena de inviabilização do procedimento especial criado pelo legislador.

A Lei no 14.181/2021 estabeleceu procedimento específico para o tratamento do superendividamento, com requisitos próprios que devem ser observados para a admissibilidade da demanda.

A exigência de apresentação de plano de pagamento detalhado não constitui mero formalismo, mas requisito substancial que visa assegurar a efetividade do instituto e a proteção tanto do consumidor quanto dos credores envolvidos.

Logo, a ausência de plano de pagamento que atenda aos requisitos do art. 104-B, §1o, do CDC justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual essencial.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro para R$ 6.000,00 (seis mil reais) os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025